Tribunal: TJMT
Processo: 0004133-79.2014.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004133-79.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA - CPF: 020.819.671-46 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), LUCINEI FLORENCIO PEREIRA - CPF: 011.424.201-16 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), NELSON HASEGAWA JR (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR - CPF: 779.184.951-87 (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), LUCINEI FLORENCIO PEREIRA - CPF: 011.424.201-16 (APELADO), ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA - CPF: 020.819.671-46 (APELADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (APELANTE), NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR - CPF: 779.184.951-87 (APELANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU EM PARTE O RECURSO DE ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA E LUCINEI FLORÊNCIO PEREIRA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004133-79.2014.8.11.0045

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA, LUCINEI FLORENCIO PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR, ESTADO DE MATO GROSSO, LUCINEI FLORENCIO PEREIRA, ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL MUNICIPAL CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO VERIFICADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO À SAÚDE REALIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL CONVENIADO AO SUS – INEFICIÊNCIA ESTATAL – ÓBITO DO NASCITURO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO
– EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA – NÃO APLICAÇÃO EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC N. 113/2021
– JUROS E CORREÇÕES NA OBSERVÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA –
APELO DO ESTADO PROVIDO E APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

1 – À luz da Teoria da Asserção, adotada no CPC, as condições da ação são verificadas pelas assertivas da inicial, hipoteticamente consideradas verdadeiras, de modo que, havendo imputação de conduta ao Estado de Mato Grosso, como causa de dano narrado, verifica-se presente o pressuposto processual da legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

2 – A responsabilidade civil do Estado (em sentido genérico), seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.

3 – Na espécie, a paciente gestante procurou atendimento médico, em hospital municipal conveniado à rede pública de saúde, em razão da gravidez e, mesmo constatado sangramento, recebeu tão apenas recomendação de repouso, sendo que posteriormente foi constatado o óbito fetal.

4 – Não pode presumir verdadeiros os fatos imputados ao Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de contestação nos autos, diante da natureza indisponível do interesse público envolvido e não admissão de confissão ficta pela Fazenda Pública (art. 345, II, c/c art. 341, I, ambos do CPC), restando imprescindível a produção de provas aptas a corroborarem as assertivas iniciais.

5 – A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na observância
das Súmulas 54 e 362 do STJ,
dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021.

6 – Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Apelação dos Autores da ação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004133-79.2014.8.11.0045

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA, LUCINEI FLORENCIO PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR, ESTADO DE MATO GROSSO, LUCINEI FLORENCIO PEREIRA, ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por Rosangela Aparecida Gomes Pereira, Lucinei Florencio Pereira e Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que,
nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a
Fundação Luverdense de Saúde e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, tendo reconhecido
a ilegitimidade passiva de Nelson Hasegawa Júnior
.

Em suas razões recursais,
Rosangela Aparecida Gomes Pereira e Lucinei Florencio Pereira
relatam que ajuizaram a ação
em decorrência da morte da filha nascitura, causada pela negligência e imperícia, bem como, pela falta de assistência médica, dos agentes dos hospitais geridos pelos demandados. Afirmam que, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo Singular, a título de reparação pelos danos morais suportados, não considerou o sofrimento e a angústia vivenciados pela perda de um filho, registrando ainda, que, em relação aos juros de mora, em face do Hospital São Lucas, deve-se observar a incidência de 1% (um por cento) ao mês, por se tratar de entidade de direito privado.

Com esses argumentos, requerem o provimento do Recurso de Apelação, para fins de majorar o valor da indenização por dano moral, fixando a
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, quanto à entidade de direito privado
(id.
194834244
).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, discorre pelo desprovimento do apelo (id. 194834254).

De seu turno, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o atendimento médico prestado no
Hospital São Lucas, entidade privada, está credenciada ao Município, sendo que não possui gerência ou responsabilidade pelos atos praticados no mencionado hospital. Assevera que, o conjunto probatório não revelou falha ou conduta ilícita da equipe médica do Hospital a ele vinculado.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação de indenização por danos morais
(id.
194834245
).

Contrarrazões da
Fundação Luverdense de Saúde
, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença impugnada (id’s. 194834249 e 194834256).

Em contrarrazões, os Apelados
Rosangela Aparecida Gomes Pereira e Lucinei Florencio Pereira pedem o desprovimento recursal (id. 194834250).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção ministerial
(id. 196584698).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004133-79.2014.8.11.0045

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA, LUCINEI FLORENCIO PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR, ESTADO DE MATO GROSSO, LUCINEI FLORENCIO PEREIRA, ROSANGELA APARECIDA GOMES PEREIRA

VOTO (PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita sua ilegitimidade passiva, narrando que
“o atendimento prestado à Recorrida foi feito por médicos do Hospital São Lucas, entidade privada, credenciada pelo Município para a realizar atendimento pelo SUS”
(id. 194834245 – p. 4).

E, em análise do conjunto da postulação, à luz da Teoria da Asserção, foi possível observar que houve a imputação de condutas praticadas por agentes do Hospital Regional de Sorriso, este vinculado ao

Estado de Mato Grosso, como causadoras do dano discutido na ação, situação que torna legítima participação do Estado de Mato Grosso, no polo passivo da demanda, consoante o quanto disposto no art
.
37, § 6o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se, desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes, logo, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente da existência de relação nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa, relação esta que restou descrita, nas assertivas da inicial, na medida em que narra não ter recebido atendimento adequado do Hospital Regional de Sorriso, quando da expulsão fetal, ao passo que legítima a inclusão do ora Apelante, na lide.

Tendo isso delineado, tenho que presente o pressuposto processual necessário para o exercício do direito de ação, contra o Estado de Mato Grosso, ao passo que maiores discussões sobre o efetivo nexo causal entre condutas a este atribuídas e o dano mencionado na ação, por abranger o fato constitutivo do direito autoral, revolvem questões de mérito recursal que serão oportunamente deliberadas, no tópico a seguir.

Em razão do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão sedimentada do Supremo Tribunal Federal, representada pelo julgamento do Recurso Extraordinário no 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Sobre o tema
,
José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454)

Outrossim, a
caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Estado (em sentido genérico) não será responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

Esclarecido esse aspecto, observo que, no caso concreto
,
o juízo singular reconheceu a responsabilidade civil estatal, conforme trecho da sentença abaixo reproduzido:

(...)
Embora tenha se reconhecido a responsabilidade objetiva dos requeridos, ainda se faz necessária a correta ponderação da (i) existência do dano, (ii) conduta do agente público ou particular no exercício se serviço público (iii) nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta dos agentes.

Forçoso destacar que quando a autora foi recebida no PSF em razão do sangramento que estava ocorrendo e foi encaminhada ao Hospital São Lucas (27/01/2014), ainda estavam presentes batimentos cardíacos fetais, o que provém o entendimento de que, naquele momento, o feto estava vivo, conforme se infere do ID 68517976 – Pág. 39 e Pág 48.

Ao ser atendida pelo médico no nosocômio requerido na mesma data do encaminhamento (27/01/2014), mesmo apresentando sinais de complicação na gestação, principalmente levando em conta a idade gestacional, a autora não foi conduzida a internação, apenas atendida e orientada a retornar para casa.

Dois dias depois (29/01/2014), não sentindo os movimentos fetais, buscou auxílio novamente no PSF, sendo outra vez encaminhada ao Hospital São Lucas, e apenas nessa data (dois dias após o primeiro atendimento) foi conduzida para a realização de um ultrassom (ID 68517976 – Pág. 45), no qual foi constatado que o feto teria vindo à óbito (ID 68517976 – Pág. 46).

Ou seja, ao que tudo indica, quando a autora buscou o Hospital pela primeira vez, o seu filho ainda estava vivo em seu ventre, contudo, como lhe foi orientado que voltasse para casa, não recebeu a assistência necessária para que se evitasse o óbito fetal.

A ausência de pronto atendimento nas condições em que se encontrava (gestante, 36 semanas, sangramento) per si, já dá substrato ao dano sofrido, contudo, há indícios suficientes de que o mau atendimento no Hospital tenha ocasionado o maior de todos os danos, que é a perda de um filho.

O dano moral pretendido pelos requerentes se fundamenta no óbito prematuro de seu filho, para a qual a ausência de um devido atendimento pode ter contribuído, logo, dispensa-se qualquer demonstração da efetiva ocorrência do dano, pois na hipótese de morte de integrante do núcleo familiar, não carece prova do abalo íntimo, pois o dano moral é presumido.

(...)

Em relação ao atendimento prestado pelo Hospital Regional de Sorriso, da exposição fática narrada na inicial, a qual não foi contestada pelo requerido, verifica-se que toda a prestação de serviço hospitalar foi falha, ficando a autora completamente desassistida em um momento profundamente delicado que é a expulsão de um feto natimorto, o que com certeza majorou consideravelmente o seu sofrimento, caracterizando pretexto satisfatório à condenação deste nosocômio em indenização por danos morais.

Logo, vislumbram-se os elementos necessários a dar azo à indenização por danos morais. Contudo, há de se ter cautela sobre o quantum indenizatório.

(...)

O valor arbitrado à título de danos morais deve ser fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos, isso porque não se presta para reparar a dor, que não tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos, e, apesar disso, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa. O episódio morte de recém nascido justifica uma valoração expressiva para consolar a dor.

Dessa maneira, sopesando todas as minúcias do caso concreto, entende-se como adequado a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes à título de indenização por danos morais.
(...)

Contextualizado o quadro, observa-se que os Apelantes Rosângela e Lucinei ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais, asseverando que a falha da prestação do serviço público de saúde ocasionou o óbito fetal (id. 194834233 – p. 7/28).

Extrai-se do cotejo probatório produzido nos autos que, a paciente buscou
atendimento médico quando apresentou sangramento e, mesmo assim, o médico responsável do Hospital São Lucas não observou a situação clínica da gestante, fato ocorrido 2 (dois) dias antes do óbito do nascituro, conforme delineamento a seguir:

i) atendimento médico no Hospital São Lucas, constando que a paciente estava com sangramento, em 27.1.2014 (id. 194834233 – p. 40);

ii) atestado médico no Hospital São Lucas, recomentando o afastamento da gestante das atividades habituais, emitido em 27.1.2014 (id. 194834233 – p. 41).

iii) encaminhamento do Posto de Saúde para o Hospital São Lucas, da paciente Rosângela, para atendimento médico, consignando que se tratava de gravidez com 36 semanas, sem movimentos fetais há 24 horas, sem fluxo placentário, sem BCF, com perda de secreção escura tipo borra de café, em 29.1.2014
(id. 194834233 – p. 48)
;

iv) ultrassom realizada no Hospital São Lucas, consignando óbito fetal
(id. 194834233 – p. 55)

v) informação do Hospital São Lucas, constando ausência do medicamento misotropol, necessário para a indução ao parto
(id. 194834233 – p. 53/54)
;

vi) folha de evolução de complicação do parto, em 29.1.2014, ilustrando a entrada da paciente no Hospital Regional de Sorriso às 19h, com expulsão fetal às 04h40min
(id. 194834233 – p. 37)
;

vii) certidão de natimorto (id. 194834233 – p. 56).

Nesse contexto,
registra-se que, os fatos não envolvem tão apenas o dia do evento danoso, uma vez que os danos morais abrangem todo o contexto da falta de acompanhamento adequado da gestante, durante seu atendimento no
Hospital São Lucas
. Assim, o
que
é certo dos autos é que a Apelante buscou atendimento na entidade conveniada à saúde pública, em razão da gravidez, pois estava com sangramento vaginal e, mesmo assim, sem avaliação médica adequada quanto ao estado de saúde ou trabalho de parto, apenas foi orientada a retornar para sua residência.

Aliado a isso, constata-se que 2 (dois) dias após a emissão do atestado, a paciente retornou ao
Hospital São Lucas
noticiando sangramento, quando foi realizado ultrassom, momento em que se constatou o óbito fetal. É certo, portanto, que resta comprovado a ineficiência do atendimento médico realizado nesta instituição, em dias anteriores, sendo a causa determinante para o óbito do nascituro.

Constata-se falha na prestação do serviço de saúde realizado no
Hospital São Lucas
e, na hipótese do feito
,
o médico especialista, responsável pelo atendimento, não avaliou de forma apropriada o caso clínico da Apelante. Essa ineficiência na prestação do serviço restou comprovada nos autos e, diante disso, retirou a chance de nascimento do nascituro, o que demonstra conduta ilícita (art. 186 do Código Civil) e, consequentemente, ocasiona dano imensurável advindo da conduta.

Com isso, a dor e angústia resultantes do falecimento do nascituro, somado a sensação de impotência e desprezo estatal com os familiares, como decorrência do atendimento médico realizado no
Hospital São Lucas
, restaram suficientemente comprovados e enseja o dever de indenizar o abalo moral sofrido.

Quanto ao Hospital Regional de Sorriso, para o qual a paciente foi encaminhada, para a expulsão fetal, em razão da falta do medicamento necessário no primeiro hospital, não verifico demonstração objetiva da ocorrência dos fatos e danos narrados na inicial, notoriamente a alegada falta de atendimento médico, quanto à indução do parto, ou demora desproporcional no seu atendimento, não havendo demonstração mínima de que a retirada do feto em óbito foi efetuada pelo marido da paciente, tal como alegado.

Nesse contexto, é certo que, por se tratar de direito constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC, caberia aos Autores comprovarem as assertivas contidas na inicial, em fase de instrução, ônus do qual não se desincumbiram.

Não pode presumir verdadeiros os fatos imputados ao Estado de Mato Grosso, tal como na prática efetuado no ato sentencial, em razão da ausência de contestação nos autos, diante da natureza indisponível do interesse público envolvido e não admissão de confissão ficta pela Fazenda Pública (art. 345, II, c/c art. 341, I, ambos do CPC), restando imprescindível a produção de provas aptas a corroborarem as assertivas iniciais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Pedido de Tutela Cautelar Antecedente - FAZENDA PÚBLICA -REVELIA - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS - DIREITO INDISPONÍVEL - ARTIGO 345, INCISO II, DO CÓDIGO PROCESSO CÍVEL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de Fazenda Pública, o julgamento antecipado da lide só pode ocorrer quando caracterizada a revelia diante de sua inércia em contestar o feito, devendo o Juiz se atentar que o efeito material da revelia a ela não se aplica, segundo a exegese do art. 345, II, do CPC.

2. Nesse aspecto, se revela necessária a produção de provas, de modo a afastar eventuais dúvidas, viabilizando a melhor análise sobre a questão a ser decidida.

3. Sentença desconstituída. Recurso de Apelação prejudicado.

(TJMT, N.U 0003183-53.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/6/2023, Publicado no DJE 30/6/2023) (Destaquei)

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao Estado de Mato Grosso, devendo ser julgada improcedente a ação em relação a ele, por ausência de comprovação das condutas e danos a este imputados.

No que se refere ao valor da indenização, a título de reparação por danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, na observância do art. 944 do Código Civil, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entretanto, a indenização não tem como objetivo reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos administrados, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – erro de diagnóstico e tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado.

(TJMT, N.U 1008269-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2024, Publicado no DJE 22/2/2024)

CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA CESÁREA. ÓBITO DA MÃE DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. DANO MORAL DEVIDO. PENSÃO. MENORIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos moral e material decorrentes de erro médico.

2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.

3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

4. In casu, as provas dos autos são contundentes em demonstrar haver nexo de causalidade entre o erro médico, consistente na conduta imperita e negligente da equipe do hospital, esquecimento de compressas cirúrgicas (gazes) no interior da cavidade abdominal da paciente no momento da cirurgia cesariana, dando causa ao óbito desta por ruptura da artéria aorta. Assim, verificada a conduta antijurídica causadora do dano é impositiva a responsabilização estatal.

5. No caso em apreço, os danos causados à autora são insuperáveis e de sequelas psicológicas permanentes, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, teve violados diversos atributos da sua personalidade.

6. Dispõe o artigo 944 do Código Civil que "a indenização mede-se pela extensão do dano", determinando o parágrafo único do dispositivo que "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.".

7.O ente distrital agiu de forma culposa e sua conduta não foi deliberada para causar o dano que, não se nega, é extenso, devendo tal circunstância ser considerada da fixação do quantum indenizatório.

8. Em que pese não haver provas do valor da renda da vítima ou mesmo da existência desta, tal situação não obsta o pensionamento, devendo ser considerado, neste caso, o valor do salário mínimo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo-se à autora 2/3 (dois terços) desse valor, porquanto presume-se que 1/3 (um terço) seria destinado exclusivamente à vítima.

9. No presente caso, a autora era recém-nascida quando sua mãe faleceu, presumindo-se da menoridade sua condição de dependência.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJDFT, Acórdão 1227156, 07011060320188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

No caso, conclui-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando todo o contexto até a internação da paciente e a perda da chance pela falta de atendimento de saúde.

Por sua vez, registra-se
que, os juros e correção da condenação de entidades prestadoras do serviço público deve observar o texto da EC n. 113/2021, que disciplina a utilização da Taxa Selic como índice de referência a ser utilizada uma única vez, com vigência a partir de 9.12.2021, pois estabeleceu em seu art. 3o que
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”
, sendo a correção monetária e juros de mora na observância dos Temas 905/STJ e 810/STF.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202.

1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais.

(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 17/4/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar e
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedente a ação em relação ao Estado de Mato Grosso

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Rosangela Aparecida Gomes Pereira e Lucinei Florencio Pereira
, com o fim de determinar que os juros e correção monetária observem os Temas 810/STF e 905/STJ,
até a entrada em vigor da EC n. 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024